Tribunal: STF
Processo: ARE 1446486
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA DA RESERVA INDÍGENA CARAMURU-PARAGUAÇU. ACO N. 312. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE RECEBIDA COMO INTERDITO PROIBITÓRIO. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO NÃO CONHECIDA. JULGAMENTO SUBMETIDO AO QUE DECIDIDO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA Nº 312/BA. DEMARCAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA CARAMURU-CATARINA-PARAGUAÇU. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. REALIZAÇÃO DE PLOTAGEM. POSSIBILIDADE. NULIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE LOCALIZADOS NO INTERIOR DA RESEVA INDÍGENA. PREJUDICADO O EXAME DAS RAZÕES DE MÉRITO PORQUE SUBSUMIDAS NO JULGAMENTO DA CORTE SUPREMA. ARGUIÇÕES DE INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. ART. 19, § 2º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO. INTERDIÇÃO PROIBITIVA SOMENTE NA ÁREA FORA DA RESERVA INDÍGENA DELIMITADA PELO PODER PÚBLICO. 



    I - Remessa oficial tida por interposta, porquanto de valor incerto a condenação contida no comando sentenciai, não incidente, pois, qualquer das hipóteses referidas nos §§ 2º e 3º do art. 475 do Código de Processo Civil. 



    II - Não se conhece da preliminar de incompetência absoluta do juízo na hipótese como a dos autos em que a matéria foi definitivamente decidida no exame do AG nº 2007.01.00.000861-8/BA que, a despeito de ser submetido a recurso especial no âmbito do STJ (REsp 997.467/BA), não teve conhecido esse ponto do recurso pela Corte Cidadã, em decisão que transitou em julgado no dia 30/08/2011, prevalecendo, pois, a decisão deste Tribunal que compreendeu pela competência do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista — BA para examinar e julgar o feito possessório. 



    III - Ao examinar a Ação Civil Originária nº 312/BA proposta pela Fundação Nacional do índio com o objetivo de ver declarada a nulidade dos títulos de propriedade e registros imobiliários referentes a imóveis que estariam situados nas terras indígenas associadas à ‘Reserva Indígena Caramuru-Catarina-Paraguaçu’, o Supremo Tribunal Federal decidiu: a) que a demarcação da terra indígena é de competência exclusiva da União; b) o reconhecimento e fixação dos limites da terra indígena não é condição de procedibilidade e não afasta o acesso ao judiciário, uma vez que se ficar constatado que as terras cuja propriedade se discute são tradicionalmente indígenas conforme preceitua o art. 213, § 1º, da Constituição Federal, os títulos de propriedades serão nulos e extintos por imperativo constitucional (art. 231, §§ 4º e 6º, CF/88) nos limites que abrangerem a área demarcada, e, por conseguinte, remanescem íntegros se não compreenderem terras indígenas; c) ‘A realização da plotagem das áreas dos réus na planta da afirmada terra indígena é indispensável.’; d) pela nulidade de todos os títulos de propriedade cujas respectivas glebas estejam localizadas dentro da área de reserva indígena denominada caramuru-catarina-paraguaçu, conforme demarcação de 1938’; e, e) a ‘aquisição a non domino’ acarretaria ‘a nulidade dos títulos de propriedade na referida área indígena, porquanto os bens transferidos são de propriedade da união’.



    IV – Assim, fica prejudicado o exame das razões recursais suscitadas pela União, FUNAI e Ministério Público Federal que dizem respeito à posse, domínio e expedição de títulos públicos em relação à terra indígena caramuru-catarina-paraguaçu porque qualquer pretensão nesse contexto fica submetida à decisão da Excelsa Corte. Pelas mesmas razões, também fica prejudicado o pedido do MPF de realização de perícia topográfica para aferir a verdadeira localização da área pleiteada na presente ação possessória, pois, somente com a delimitação da reserva indígena levada a efeito pela União conforme assentado na decisão do Supremo Tribunal Federal, é que ficará definida as áreas localizadas fora do perímetro reservado à comunidade autóctone. 



    V - Não merece prevalecer a arguição da União de inépcia da inicial por conta de alegada delimitação imprecisa da posição geográfica da área vindicada na inicial, uma vez que a discussão cinge-se em torno da eventual incursão da posse do autor em terras indígenas que será plenamente verificada com a demarcação levada a efeito pela FUNAI. Destarte, rejeita-se, também, a alegação de inadequação da via eleita lançada sob o argumento de que o art. 19, § 2º, da Lei 6.001/1973 não admite a concessão de interdito possessório contra a demarcação de terras indígenas, uma vez que o referido dispositivo veda a concessão de interdito possessório somente depois que a área foi administrativamente demarcada com o processo homologado em decreto do Poder Executivo, hipótese ainda não consumada. 



    VI - Na situação dos autos o autor obteve sentença judicial favorável ao pedido possessório recebido como interdito proibitório e a ordem judicial estabelecida na sentença determinou a interdição possessória a fim de impedir que a comunidade indígena pratique atos de turbação ou esbulho em face área especificada na inicial. Apesar disso, no curso do processo foram considerados pedidos atinentes à manutenção da posse e não à interdição proibitiva. Ainda que não haja embaraço processual em relação a isso por conta da natureza fungível da proteção possessória inscrita no art. 920 do Código de Processo Civil, é cônscio registrar a impossibilidade de conceder tutela judicial de manutenção da posse conforme pretendido pelo autor na inicial. Isso porque, somente com a delimitação da área a ser realizada pela União, ter-se-á certeza de que a posse cuja manutenção se pretende nestes autos fica fora da área da reserva indígena caramuru-catarina-paraguaçu. 



    VII - Inexiste nos autos evidência concreta de que os documentos juntados à inicial - que revelam outorga de domínio de terra pelo Governo do Estado da Bahia - integrem a relação dos títulos citados no item 51 do voto do Ministro Eros Grau, tidos por situados fora da área da reserva indígena. Portanto, são insuscetíveis de sustentar ordem judicial de manutenção de posse. Ademais, não obstante presunção ‘juris tantum’ de veracidade e legitimidade dos registros imobiliários lançados pelo autor na exordial, a força dos §§ 4º e 6º do art. 231 da Lei Maior tem a potencialidade de anular e extinguir todos eles, razão pela qual são insuficientes para aferirem o domínio da área submetida ao exame do Poder Público no curso da demarcação da terra indígena. 



    VIII - Preliminar de incompetência absoluta do juízo não conhecida. Arguições de inépcia da inicial e de inadequação da via eleita rejeitadas. Prejudicado o exame da apelação interposta pela FUNAI e parcialmente prejudicada a apreciação dos recursos da União e do MPF porque subsumidas à compreensão do STF nos autos da ACO 3121BA. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida para firmar o entendimento de que a proteção possessória concedida ao autor é de interdito proibitório e não de manutenção na posse, de modo que deve prevalecer a proibição à prática de atos de turbação ou esbulho somente em relação ao terreno discutido nos autos que fique fora da ‘área da reserva indígena denominada Caramuru-Catarina-Paraguaçu, conforme demarcação de 1938’ (STF ACO 312), segundo marcação levada a efeito pelo Poder Público” (fls. 4-6, e-doc. 20 - grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os §§ 1º, 2º, 4º e 6º do art. 231 da Constituição da República, ao argumento de que “a posse indígena, por ser originária, é legítima por si só, e se sobrepõe a qualquer outro direito que, eventualmente, possa ter se constituído sobre tais terras” (fl. 9, e-doc. 31).



    Sustenta que, “[se] tratando, portanto, de direito originário, legalmente e constitucionalmente reconhecido, a posse indígena não pode ser obstada por limitações do direito privado, não havendo falar, por conseguinte, em proteção à posse de ocupante não índio” (fl. 9, e-doc. 31).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, portanto, já concluiu o julgamento da ACO 312/BA. E, mais importante, o julgamento foi no sentido da nulidade de todos os títulos de propriedades inseridas nos limites da Terra Indígena Caramuru-Catarina-Paraguaçu, onde se encontra o imóvel litigioso” (fl. 10, e-doc. 31).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, por violação ao art. 231, caput, e §§ 1º, 2º, 4º, e 6º, da Constituição Federal, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na ação possessória” (fl. 11, e-doc. 31).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, ausência de prequestionamento, insuficiência da preliminar de repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).



    A agravante argumenta que “a solução da controvérsia reside na interpretação sistemática do art. 231, §§1º, 2º, 4º e 6º da CRFB/88, para se concluir que não há como conferir proteção possessória a não índio no interior da Reserva Indígena Caraniru-Catarina-Paraguaçu. Ressai claro, pois, que a questão posta para julgamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário inadmitido diz respeito diretamente à interpretação de dispositivos da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 43). 



    Assevera que “o objeto da discussão no recurso extraordinário diz respeito à interpretação do art. 231 e parágrafos da Constituição Federal. Pode-se constatar, na fundamentação do voto de fls. 715/726 a análise do quanto exposto no art. 231 da CF/88, tendo o mesmo feito menção expressa a tal dispositivo constitucional” (fl. 5, e-doc. 43).



    Ressalta que “se pode extrair facilmente a transcendência, relevância jurídica, econômica, social e política decorrente de tal decisão, que, frise-se, não está em consonância com o que restou julgado por esse E. Supremo Tribunal na ACO 312/BA” (fl. 6, e-doc. 43).



    Afirma que, “sendo unicamente de direito a questão debatida no Recurso Extraordinário, não tem como prevalecer o óbice da Súmula nº 279/STF, imposto indevidamente ao recorrente, que por sua vez, aponta a impossibilidade de proteção possessória a não-índio em área de reserva indígena, de forma que é suficiente para a inversão pretendida apenas a revaloração da prova, e não seu reexame, como equivocadamente assentando da decisão impugnada. Por fim, não tem como se sustentar a decisão agravada quanto à incidência do óbice da Súmula nº 284/STF, sem no entanto fundamentar sua aplicação ao caso concreto, cingindo-se meramente a citá-la e ainda, em contradição com o considerações relativas ao óbice sumular nº 279/STF” (fl. 8, e-doc. 43).



    Pede “a remessa dos autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal para que, conhecendo do Agravo, propicie regular processamento ao seu Recurso Extraordinário, devendo-lhe ser dado ao final integral provimento” (fl. 8, e-doc. 43).



    4.  Em 29.8.2023, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INICIATIVA DO PARTICULAR. IMÓVEL RURAL SITUADO EM TERRA INDÍGENA. VIOLAÇÃO AO ART. 231 E §§ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. - Parecer pelo conhecimento do agravo, e pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 84).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Alega-se, no caso, inadmissível o recurso em razão de necessidade de reexame de prova.



    É de se anotar, que o Tribunal de origem julgou prejudicado ”o exame das razões recursais suscitadas pela União, FUNAI e Ministério Público Federal que dizem respeito à posse, domínio e expedição de títulos públicos em relação à terra indígena caramuru-catarina-paraguaçu” e negou “o pedido do MPF de realização de perícia topográfica para aferir a verdadeira localização da área pleiteada na presente ação possessória, pois, somente com a delimitação da reserva indígena levada a efeito pela União conforme assentado na decisão do Supremo Tribunal Federal, é que ficará definida as áreas localizadas fora do perímetro reservado à comunidade autóctone”.



    Não há como se alegar, no caso, ser necessário reexame de provas, se o órgão judiciário competente mesmo negou-se a examiná-las ao argumento, de direito, de que “qualquer pretensão nesse contexto fica submetida à decisão da Excelsa Corte”.



    Não subsiste, assim, o argumento aproveitado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região no sentido de que a inadmissão do recurso extraordinário esbarraria no óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Cumpre, portanto, afastar as razões da decisão agravada. A matéria tem natureza constitucional e para os efeitos de cabimento do recurso extraordinário pelo menos prescinde da análise do conjunto de provas constante dos autos.



    Superado o empecilho exposto equivocadamente na decisão impugnada, é de se ter que razão jurídica assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem, nos termos do voto do Desembargador relator do processo, concluiu que:



    “Trata-se de apelações interpostas pela União, Fundação Nacional do Índio - FUNAI e pelo Ministério Público Federal contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista – BA que — ao examinar ação possessória proposta por Tito Barreiro Machado, com pedido de medida liminar, a fim de garantir a manutenção de posse da Fazenda Califórnia em razão da ameaça de turbação levada a efeito pela Comunidade Indígena Pataxó Ha Ha Hãe que se diz titular dos direitos históricos da área onde está localizada a propriedade — recebeu a demanda como interdito possessório, ao tempo em que deferiu a medida liminar pleiteada (fls. 155/167) e julgou procedente a pretensão inicial (...) Pois bem, passando ao exame do ‘meritum causae’ que move a lide, verifico que a presente ação possessória foi ajuizada com o propósito de manter o autor na posse da propriedade cuja área encontra-se no contexto ou no limite da área destinada à reserva indígena no sul da Bahia. A proposição da presente ação possessória deu ensejo a inúmeros agravos de instrumentos e medidas cautelares articuladas com a finalidade de efetivar, suspender ou afastar os efeitos da sentença de primeira instância que determinou a interdição possessória contra a Comunidade Pataxó Hã Hã Hãe para que se abstenha da prática de atos que implique turbação ou esbulho à posse do autor. No entanto, a questão atinente à reserva indígena e aos títulos de propriedade na referida área foi judicializada no âmbito do Supremo Tribunal Federal por via da Ação Civil Originária n° 312/BA, proposta pela FUNAI com o objetivo de ver declarada a nulidade dos títulos de propriedade e registros imobiliários referentes a imóveis que estariam situados nas terras indígenas localizadas nos municípios baiano de Conquista, ltambé, ltapetinga, Canavieiras, ltabuna, Pau Brasil e ltaju do Colônia, de convivência das comunidades indígenas Hã hã hãe, Sapuyá, Baenâ, Kariri e Kamakã, na denominada "Reserva Indígena Caramuru-CatarinaParaguaçu’. 4. Sendo assim, o julgamento desta ação possessória subordina-se ao que decidido na Corte Suprema. 5. Para melhor compreensão a respeito dos desígnios da decisão da Excelsa Corte a respeito da demarcação das terras indígenas e dos títulos de propriedade expedidos pelo Governo do Estado da Bahia, é prudente retomar a sequência das decisões proferidas naquela Corte Suprema no âmbito da Ação Civil Originária nº 312/BA. 6. No julgamento da questão de ordem na supracitada ACO nº 312 ficou assentado que a demarcação da terra indígena é de competência exclusiva da União e que, na hipótese, ainda não foi formalmente realizada, porque não homologada. Porém, o reconhecimento e fixação dos limites da terra indígena não é condição de procedibilidade e não afasta o acesso ao judiciário, uma vez que se ficar constatado que as terras cuja propriedade se discute são tradicionalmente indígenas conforme preceitua o art. 213, § 1º, da Constituição Federal, os títulos de propriedades serão nulos e extintos por imperativo constitucional (art. 231, §§ 4º e 6º, CF/88) nos limites que abrangerem a área demarcada, e, por conseguinte, remanescem íntegros se não compreenderem terras indígenas. 7. A ementa do julgado ficou assim redigida: (...). Ao examinar o mérito da ACO 312/BA, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela nulidade de todos os títulos de propriedade cujas respectivas glebas estejam localizadas dentro da área da Reserva Indígena Caramuru-Catarina-Paraguaçu, conforme demarcação de 1938. (...) Assim colocados os fatos, conclui-se que ao examinar a Ação Civil Originária nº 312/BA proposta pela Fundação Nacional do índio com o objetivo de ver declarada a nulidade dos títulos de propriedade e registros imobiliários referentes a imóveis que estariam situados nas terras indígenas associadas à’Reserva Indígena Caramuru-Catarina-Paraguaçu’, o Supremo Tribunal Federal decidiu: a) que a demarcação da terra indígena é de competência exclusiva da União; b) o reconhecimento e fixação dos limites da terra indígena não é condição de procedibilidade e não afasta o acesso ao judiciário, uma vez que se ficar constatado que as terras cuja propriedade se discute são tradicionalmente indígenas conforme preceitua o art. 213, § 1º, da Constituição Federal, os títulos de propriedades serão nulos e extintos por imperativo constitucional (art. 231, §§ 4º e 6º, CF/88) nos limites que abrangerem a área demarcada, e, por conseguinte, remanescem íntegros se não compreenderem terras indígenas; c) ‘A realização da plotagem das áreas dos réus na planta da afirmada terra indígena é indispensável.’; d) pela ‘nulidade de todos os títulos de propriedade cujas respectivas glebas estejam localizadas dentro da área de reserva indígena denominada caramuru-catarina-paraguaçu, conforme demarcação de 1938’; e, e) a ‘aquisição a non domino’ acarretaria ‘a nulidade dos títulos de propriedade na referida área indígena, porquanto os bens transferidos são de propriedade da união’. 14. Nesse cenário, fica prejudicado o exame das razões recursais suscitadas pela 411 União, FUNAI e Ministério Público Federal que dizem respeito à posse, domínio e expedição de títulos públicos em relação à terra indígena caramuru-catarina-paraguaçu porque qualquer pretensão nesse contexto fica submetida à decisão da Excelsa Corte. Pelas mesmas razões, também fica prejudicado o pedido do MPF de realização de perícia topográfica para aferir a verdadeira localização da área pleiteada na presente ação possessória, pois, somente com a delimitação da reserva indígena levada a efeito pela União conforme assentado na decisão do Supremo Tribunal Federal ficarão definidas as áreas localizadas fora do perímetro reservado à comunidade autóctone. 15. Aliás, também não merece prevalecer a arguição da União de inépcia da inicial por conta de alegada delimitação imprecisa da posição geográfica da área vindicada na inicial, uma vez que a discussão cinge-se em torno da eventual incursão da posse do autor em terras indígenas que será plenamente verificada com a demarcação levada a efeito pela FUNAI. Destarte, rejeita-se, também, a alegação de inadequação da via eleita lançada sob o argumento de que o art. 19, § 2º, da Lei 6.001/1973 não admite a concessão de interdito possessório contra a demarcação de terras indígenas, uma vez que o referido dispositivo veda a concessão de interdito possessório somente depois que a área foi administrativamente demarcada com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo, hipótese ainda não consumada. (...) Importante observar que na situação dos autos o autor obteve sentença judicial favorável ao pedido possessório recebido como interdito proibitório e não como manutenção da posse (fl. 157). Tanto é assim que a ordem judicial estabelecida na sentença (fl. 266) determinou a interdição possessória a fim de impedir que a comunidade indígena pratique atos de turbação ou esbulho em face área da Fazenda Bonança, conforme especificado na inicial. Apesar disso, verifico que no curso do processo foram considerados pedidos atinentes à manutenção da posse e não de interdição proibitiva. Ainda que não haja embaraço processual em relação a isso por conta da natureza fungível da proteção possessória inscrita no art. 920 do Código de Processo Civil, é cônscio registrar a impossibilidade de conceder tutela judicial de manutenção da posse conforme pretendido pelo autor na inicial. Isso porque, somente com a delimitação da área a ser realizada pela União, ter-se-á certeza de que a posse cuja manutenção se pretende nestes autos fica fora da área da reserva indígena caramuru-catarina-paraguaçu. 18. Não fora isso, inexiste nos autos evidência concreta de que os documentos juntados à inicial — que revelam outorga de domínio de terra pelo Governo do Estado da Bahia — integrem a relação dos títulos citados no item 51 do voto do Ministro Eros Grau, tidos por situados fora da área da reserva indígena. Portanto, são insuscetíveis de sustentar ordem judicial de manutenção de posse. Ademais, não obstante presunção 'uris tantum’ de veracidade e legitimidade dos registros imobiliários lançados pelo autor na exordial, a força dos §§ 4º e 6º do art. 231 da Lei Maior tem a potencialidade de anular e extinguir todos eles, razão pela qual são insuficientes para aferirem o domínio da área submetida ao exame do Poder Público no curso da demarcação da terra indígena” (fls. 6-12, e-doc. 20).



    7. O quadro em análise relaciona-se aos direitos dos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas, nos termos do art. 231 e §§ da Constituição da República, referindo-se, na espécie, ao espaço destinado à preservação das identidades culturais de povos indígenas que vivem na Reserva Indígena Caramuru-Paraguaçu.



    As terras tradicionalmente ocupadas pela etnia já foi objeto de julgamento e reconhecimento do direito dos indígenas naquela área na ACO n. 312. A despeito do julgado deste Supremo Tribunal mantém-se naquela área situação tensa a conferir urgência de medidas para pacificação dos grupos em conflito.



    Nas últimas décadas, têm ocorrido diversas afronta continuadas aos direitos dos povos indígenas na defesa da posse dessa área, a exemplo do conhecido caso da morte do indígena José Muniz de Andrade em 2012.



    Pela tensão e insegurança jurídica nessa região, a Fundação Nacional do Índio - Funai ingressou com a Ação Cível Originária n. 312 neste Supremo Tribunal Federal, tendo sido objeto de exame e julgamento a ocupação tradicional e posse plena da Comunidade Pataxó Ha Ha Hãe.



    Ao resolver questão de ordem suscitada em 27.2.2002 pelo Ministro Nelson Jobim, então Relator desse processo, este Supremo Tribunal Federal assentou que a ausência de prévia demarcação administrativa da área abrangida pelos títulos que estavam sendo discutidos não seria indispensável ao ajuizamento da ação. Esta a ementa daquele julgamento:



    “EMENTA: TERRAS INDÍGENAS NÃO DEMARCADAS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PARA EMISSÃO DE JUÍZO CONCLUSIVO SOBRE A SITUAÇÃO JURÍDICOCONSTITUCIONAL DAS ÁREAS ABRANDIDAS PELOS TÍTULOS. Questão de Ordem que assim se revolve: (1) a demarcação prévia da área abrangida pelos títulos, não é, em si, indispensável ao ajuizamento da própria ação; (2) o Tribunal pode examinar se a área é indígena ou não para decidir pela procedência ou improcedência da ação” (DJ 27.10.2006).



    No julgamento de mérito daquele precedente, este Supremo Tribunal reconheceu ter o procedimento de demarcação de terras indígenas natureza meramente declaratória e assentou a nulidade dos títulos de propriedades de terras concedidos a não indígenas localizadas dentro da área indígena Caramuru-Paraguaçu, independente da finalização do procedimento demarcatório. Eis a ementa desse julgado:



    “1) AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEIS RURAIS SITUADOS NO SUL DA BAHIA EM RESERVA INDÍGENA. 2) CONFLITO GRAVE ENVOLVENDO COMUNIDADES SITUADAS NA RESERVA INDÍGENA DENOMINADA CARAMARUMU-CATARINA-PARAGUAÇU. AÇÃO JUDICIAL DISTRIBUÍDA EM 1982 IMPONDO A OBSERVÂNCIA DO REGIME JURÍDICO CONSTITUCIONAL DA CARTA DE 1967 PARA DISCIPLINAR A RELAÇÃO MATERIAL SUB JUDICE. 3) PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE REIVINDICADA. PRELIMINAR REJEITADA À LUZ DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE EM ÁREA INDÍGENA MERCÊ DA EXISTÊNCIA DE FARTA DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA FUNAI QUE VIABILIZOU A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PERICIAIS. 4) DEMARCAÇÃO DA ÁREA SUB JUDICE OCORRIDA EM 1938 DESACOMPANHADA DE HOMOLOGAÇÃO. INCERTEZA ORIUNDA DA AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS RELEGANDO A COMUNIDADE A UMA SITUAÇÃO FRÁGIL E A UM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA E MEDO NA REGIÃO. 5) A HOMOLOGAÇÃO AUSENTE, DA DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA EM 1938, NÃO INIBE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE RESERVA INDÍGENA NO LOCAL, ORIGINANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SE TER POR VÁLIDOS ATOS JURÍDICOS FORMADOS POR PARTICULARES COM O ESTADO DA BAHIA. 6) AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRESENÇA DE ÍNDIOS NA ÁREA EM LITÍGIO DESDE O PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA CARTA DE 1967 EM FACE DOS REGISTROS HISTÓRICOS QUE REMONTAM A MEADOS DO SÉCULO XVII. 7) O RECONHECIMENTO DO DIREITO À POSSE PERMANENTE DOS SILVÍCOLAS INDEPENDE DA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO NA MEDIDA EM QUE A TUTELA DOS ÍNDIOS DECORRE, DESDE SEMPRE, DIRETAMENTE DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 8) A BAIXA DEMOGRAFIA INDÍGENA NA REGIÃO EM CONFLITO EM DETERMINADOS MOMENTOS HISTÓRICOS, PRINCIPALMENTE QUANDO DECORRENTE DE ESBULHOS PERPETRADOS POR FORASTEIROS, NÃO CONSUBSTANCIA ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO CARÁTER PERMANENTE DA POSSE DOS SILVÍCOLAS. A REMOÇÃO DOS ÍNDIOS DE SUAS TERRAS POR ATOS DE VIOLÊNCIA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR-LHES O RECONHECIMENTO DA TRADICIONALIDADE DE SUA POSSE. IN CASU, VISLUMBRA-SE A PERSISTÊNCIA NECESSÁRIA DA COMUNIDADE INDÍGENA PARA CONFIGURAR A CONTINUIDADE SUFICIENTE DA POSSE TIDA POR ESBULHADA. A POSSE OBTIDA POR MEIO VIOLENTO OU CLANDESTINO NÃO PODE OPOR-SE À POSSE JUSTA E CONSTITUICONALMENTE CONSAGRADA. 9) NULIDADE DE TODOS OS TÍTULOS DE PROPRIEDADE CUJAS RESPECTIVAS GLEBAS ESTEJAM LOCALIZADAS DENTRO DA ÁREA DE RESERVA INDÍGENA DENOMINADA CARAMURU-CATARINA-PARAGUAÇU, CONFORME DEMARCAÇÃO DE 1938. AQUISIÇÃO A NON DOMINO QUE ACARRETA A NULIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE NA REFERIDA ÁREA INDÍGENA, PORQUANTO OS BENS TRANSFERIDOS SÃO DE PROPRIEDADE DA UNIÃO (SÚMULA 480 DO STF: Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos artigos 4, IV, e 186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas). 10) A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO ERIGIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE QUE AS AÇÕES JUDICIAIS PENDENTES EM QUE SE DISCUTE O DOMÍNIO E/OU A POSSE DE IMÓVEIS SITUADOS NA ÁREA RECONHECIDA NESTE PROCESSO COMO RESERVA INDÍGENA SEJAM EXTINTAS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 11) O RESPEITO ÀS COMUNIDADES ÍNDIGENAS E À SUA CULTURA IMPLICA RESTE PRESERVADA A POSSIBILIDADE DE SUPERVENIENTE INCLUSÃO, PELA UNIÃO, ATRAVÉS DE DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA OU MESMO JUDICIAL, DE NOVAS ÁREAS NA RESERVA INDÍGENA CARAMURU-CATARINA-PARAGUAÇU ALÉM DA JÁ RECONHECIDA NESTES AUTOS. 12) DEVERAS, A EVENTUAL AMPLIAÇÃO DA ÁREA ANALISADA NESTES AUTOS EM RAZÃO DE DEMARCAÇÃO SUPERVENIENTE A ESTE JULGAMENTO DEMANDARÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O ESPAÇO GEOGRÁFICO OBJETO DE EVENTUAL AMPLIAÇÃO CONSTITUÍA TERRA TRADICIONALMENTE OCUPADA PELOS ÍNDIOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 13) AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE APENAS QUANTO AOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE E REGISTROS IMOBILIÁRIOS REFERENTES AOS IMÓVEIS ABRANGIDOS PELO ESPAÇO GEOGRÁFICO DEMARCADO EM 1938 E COMPROVADO NESTES AUTOS, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 54 MIL HECTARES. SOB ESSE ÂNGULO, A AÇÃO FOI JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A CONDIÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE TERRA INDÍGENA SOBRE A TOTALIDADE DA ÁREA DEMARCADA EM 1938 E TOTALIZANDO CERCA DE 54 MIL HECTARES CORRESPONDENTES À RESERVA CARAMARU-CATARINA-PARAGUAÇU, E DECLARAR A NULIDADE DE TODOS OS TÍTULOS DE PROPRIEDADE CUJAS RESPECTIVAS GLEBAS ESTEJAM LOCALIZADAS NA ÁREA DA RESERVA. 14) AS RECONVENÇÕES RELATIVAS ÀS TERRAS SITUADAS NO INTERIOR DA ÁREA DEMARCADA EM 1938 IMPROCEDEM. CONDENAÇÃO DESSES RÉUS RECONVINTES, CUJOS TÍTULOS FORAM ANULADOS, A PAGAREM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E COMPENSADOS OS HONORÁRIOS DOS OUTROS RECONVINTES QUE DECAÍRAM DA RECONVENÇÃO” (DJe 21.3.2013).



    No voto que proferi nesse julgado, mencionei passagem de manifestação do então Relator, que demonstra que este Supremo Tribunal estabeleceu o procedimento para a emissão do juízo conclusivo sobre a situação jurídico-constitucional das regiões abrangidas pelos títulos impugnados:



    “Tomar-se-iam os títulos dos RÉUS. 



    Verificar-se-ia o perímetro total abrangido pelo conjunto desses títulos. 



    E, por último, examinar-se-ia se tal perímetro seria TERRA INDÍGENA. 



    Para tanto, adotar-se-iam os critérios constitucionais. (...)



    Efetivamente, a competência da demarcação é da UNIÃO.



      O Tribunal não promoveria a demarcação da TERRA.



      Verificaria se o perímetro